Tribunal: TJSP
Processo: 1500733-79.2019.8.26.0080
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição – Impossibilidade uma vez que a conduta se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Incabível a aplicação do benefício contido no art. 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, pois comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas correspondentes à traficância – Regime

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição – Impossibilidade uma vez que a conduta se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Incabível a aplicação do benefício contido no art. 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, pois comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas correspondentes à traficância – Regime prisional inicial fechado compatível com a gravidade do crime e com as peculiaridades do caso concreto – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500733-79.2019.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante LEONARDO
DO NASCIMENTO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500733-79.2019.8.26.0080 -Voto no 2464
2
VOTO no 2464
APELAÇÃO no 1500733-79.2019.8.26.0080
COMARCA: Cabreúva Vara Judicial
APELANTE: Leonardo do Nascimento Silva
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Alexandra Lamano Fernandes
APELAÇÃO
Tráfico de drogas
Sentença condenatória

Materialidade e autoria comprovadas Pedido de absolvição
Impossibilidade uma vez que a conduta se amolda ao art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06 Incabível a aplicação do benefício
contido no art. 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, pois
comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas
correspondentes à traficância Regime prisional inicial fechado
compatível com a gravidade do crime e com as peculiaridades do
caso concreto RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA contra a r. sentença de fls. 137/145,
que o declarou incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
condenando-o à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Nas razões de seu recurso (fls. 175/179), a defesa
sustenta a necessidade de absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, postula a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da
Lei n° 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500733-79.2019.8.26.0080 -Voto no 2464
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões
pleiteando a manutenção da sentença atacada (fls. 183/185).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 201/203).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 27 de agosto de 2019,
por volta das 21h50min, na Rua Adelia Barbosa de Oliveira, no 450, Bairro
Novo Bonfim, na cidade e comarca de Cabreúva, o ora apelante
LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA, trazia consigo e entregava, de
qualquer forma, a consumo de terceiros, 32 porções de cocaína, com peso
líquido inferior a 231,900g, substâncias entorpecentes causadoras de
dependência física e psíquica, as quais foram apreendidas e constatadas no
laudo provisório, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 18), pelo
laudo de constatação provisória (fls. 29) e pelo laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 71/74)
o qual apontou o caráter entorpecente das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500733-79.2019.8.26.0080 -Voto no 2464
4
substâncias apreendidas.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
Em seu interrogatório na fase policial o réu assim
narrou os fatos: “Informo que tenho um filho, o qual está com a sua genitora.
Esclareço que quando adolescente fui apreendido em três oportunidades
vendendo drogas. Trabalhava como ajudante em uma pedreira, fazia
paralelepípedos, recebia por dia, mas há alguns dias estou sem trabalho,
como tenho um filho pequeno que está precisando de roupas, fraldas e leite,
desesperado, hoje fui vender drogas para o "Irmão Di", dono da "biqueira"
da rua Adélia Barbosa de Oliveira. Comecei a vender as drogas às 10:00 e
iria vendê-las até a madrugada. Enquanto vendia os entorpecentes fui
abordado pelos policiais, tentei correr, mas fui seguro e algemado.
Carregava o dinheiro conseguido com a traficância; sendo que em seguida
os policiais encontraram as drogas que eu estava vendendo, as quais estavam
escondidas no para-choque de uma VW/KOMBI. Nada sei sobre as drogas
encontradas na casa. Fui cientificado acerca dos meus direitos
constitucionais, minha mãe foi avisada acerca da minha prisão. Nada tenho
a reclamar, pois fui bem tratado pelos policiais” (fls. 11).
Em juízo, ratificou o seu interrogatório prestado na
fase preliminar, confessando a prática delitiva, por dificuldades financeiras.
Os policiais civis Vagner Capalbo e Eduardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500733-79.2019.8.26.0080 -Voto no 2464
5
Galiano, narraram de forma muito semelhante e coerente os fatos. Disseram
que viram o acusado na rua, entregando algo para outro rapaz, em atitude se
parecia com tráfico de drogas. Tentou fugir, mas foi abordado, tendo sido
encontrado uma certa quantidade em dinheiro e indicou as drogas no carro.
Confessou a traficância.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que o réu guardava, no veículo, as porções de droga
apreendidas pelos policiais. O modo de acondicionamento das drogas, em
porções individuais e a quantidade de entorpecentes, evidenciam com
segurança que as substâncias ilícitas se destinavam à traficância ilícita.
Cumpre considerar, ainda, que o próprio réu confessou a traficância.
Ressalta-se, por oportuno, que os policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da
jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não
se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição
de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é
preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500733-79.2019.8.26.0080 -Voto no 2464
6
ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas
declarações não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF,
HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo, sob a
garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo somente
em razão de sua condição profissional” (Apelação Criminal n°
990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j.
28/4/2009).”
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014,
DJe 12/06/2014);
Ademais, ensejaria em um verdadeiro contrassenso
o Poder Público atribuir aos seus agentes a investidura da função pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500733-79.2019.8.26.0080 -Voto no 2464
7
para após taxá-los como suspeitos, não lhes dando o crédito suficiente, ainda
mais, quando corroborados com elementos de provas sólidos e precisos,
como no caso em apreço.
Impunha-se, portanto, a condenação, não havendo
cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da
conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, já que sua atitude se coaduna,
perfeitamente, com a figura delitiva prevista no artigo 33 da Lei no
11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo, transportar ou guardar entorpecentes em tais condições já estão
mencionados no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores
do crime previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500733-79.2019.8.26.0080 -Voto no 2464
8
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua
consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).
Portanto, a condenação repousa em forte e sólido
conjunto probatório, devendo ser mantida, pelo crime previsto no aludido
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, passando-se a análise da pena.
Na primeira fase da dosagem, a Magistrada de
origem majorou a pena-base na proporção de 2/6 (dois sextos) em razão da
expressiva quantidade de droga. Realmente a quantidade de entorpecentes
reclama que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal. Com efeito, o réu
tinha consigo quantidade considerável de cocaína, o que torna este caso
merecedor de mais intensa reprovação e o distingue de outros mais
corriqueiros.
Na segunda etapa da dosagem, observou estarem
presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, e
reduziu a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-
multa.
Na terceira etapa da dosimetria, a Juíza sentenciante
não aplicou a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4o do art. 33
da Lei no 11.343/2006. Deveras, não era mesmo o caso de se aplicar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500733-79.2019.8.26.0080 -Voto no 2464
9
referido benefício, uma vez que restou patenteada a efetiva dedicação do réu
às atividades delitivas correspondentes ao tráfico de drogas pela soma de
relevantes fatores: a quantidade de entorpecentes encontrados e a forma como
as drogas se apresentavam, indicando profissionalismo, além do fato de que o
réu, com seus apontamentos de antecedentes infracionais, que não podem
operar em seu desfavor, contudo demonstram que faz do crime seu meio de
vida. Deste modo, afigura-se claro que apenas alguém deveras dedicado ao
tráfico e às atividades criminosas, com convicção, tem sua conduta matizada
pela conjugação de tantos elementos reveladores. Patente, pois, a dedicação
às atividades criminosas, por parte do acusado, o que figura como
impedimento legal à incidência do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06.
Neste
contexto,
a
sanção
final
permanece
estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-
multa.
Diante do delito praticado pelo apelante não é caso
de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação de
regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação de
regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade do delito,
seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, a
pena imposta é superior a quatro anos de reclusão, sendo incabível a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500733-79.2019.8.26.0080 -Voto no 2464
10
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo mantendo-se a r. sentença tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora